Tribunal: STF
Processo: HC 68688
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
- "Habeas corpus".
         - Improcedencia da alegação da irregularidade pelo  fato  de
o mesmo Grupo de Câmaras haver julgado as  duas  revisões  requeridas
pelo paciente.
         - Não e  o  "habeas  corpus"  meio  idoneo  para  o  reexame
aprofundado de provas exigido para a verificação da  procedencia,  ou
não, da alegação de inocencia.
         "Habeas corpus" indeferido.